Tribunal: STF
Processo: RE 1187429
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Rondônia contra acórdão assim ementado: 
    “Apelação criminal. Roubo circunstanciado. Emprego de arma. Concurso de agentes. Controle difuso de constitucionalidade. Inconstitucionalidade formal do artigo 4° da Lei 13.654/18. Impossibilidade. Emprego de arma branca. Afastamento. Novatio Legis in mellius. Exasperação da pena-base. Circunstâncias judiciais valoradas de forma devida.
    A Lei 13.654/18 extirpou o emprego de arma branca como circunstância majorante do delito de roubo. Em havendo a superveniência de novatio legis in mellius, ou se, sendo a nova lei mais benéfica, de rigor que retroaja para beneficiar o réu (art. 5°, XL, da CF/88).
    Conforme jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e, também, neste Tribunal, urna única circunstância judicial desfavorável é suficiente para a pena-base se afastar do mínimo legal” (pág. 271 do doc. eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se a violação do art. 65 da mesma Carta, sob o argumento de que não houve, no Congresso Nacional, a efetiva discussão e deliberação a respeito da matéria estabelecida no art. 4° da Lei 13.654/2018. Ao final, pleiteia-se que o referido dispositivo seja declarado inconstitucional (págs. 13-24 do doc. eletrônico 2).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque, esta Suprema Corte vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018.
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 13.654/18 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS DAS CASAS LEGISLATIVAS. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NO ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA REVOGAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.654/2018. APLICABILIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas. 2. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 3. Até que se declare a inconstitucionalidade de determinada lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico. Precedentes. 4. Esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 1.234.080-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
     Nessa linha, também são as decisões proferidas no ARE 1.228.370/RS e no ARE 1.222.684/RS, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (RISTF, art. 21, § 1°).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator